Tribunal: TJDFT
Processo: 0707308-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL . OBRIGAÇÃO DE FAZER. FAZENDA PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. IRRISÓRIO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, por maioria, julgado em 16/03/2022)

2. A verba honorária deve ser fixada, levando em consideração a razoabilidade e proporcionalidade e com observância aos § 2o e § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

3. Os honorários advocatícios devem representar verba que valore dignamente o trabalho do profissional sem, por outro lado, implicar em meio que gere locupletamento ilícito. Por essa razão, o artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, autoriza o Juiz a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar uma quantia ínfima ou irrisória como contraprestação ao trabalho desempenhado pelo Advogado.

4. Recurso parcialmente provido.